Tribunal: STJ
Processo: 0710651-91.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002298 - DF(2025/0282015-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: WILSON FONSECA CARDOSO
EMBARGANTE
: JULIANE ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: THAÍS LELIS MESSIAS - DF053456
EMBARGADO
: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO - DF012667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS DO
DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO
EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida
em agravo em recurso especial que, com fundamento na ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, à luz do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
, não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A parte embargante
alega a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, ao passo que a parte embargada requer a
art. 1.022
rejeição dos aclaratórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão
consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada
padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, a justificar a integração ou modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, embora tempestivos, possuem natureza
eminentemente integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 1.022
do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado fora
das hipóteses legais.5. A decisão embargada expôs, de forma suficiente e
fundamentada, as razões pelas quais o agravo em recurso especial não foi conhecido,
notadamente a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em consonância com o princípio da
dialeticidade recursal e com a
.
Súmula 182/STJ 6. Não se configura omissão quando o
pronunciamento judicial enfrenta as questões relevantes com fundamentação
adequada, ainda que sucinta ou em sentido contrário ao interesse da parte, sendo
desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos, desde que
evidenciadas as razões do convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e com a orientação do STJ.7. Inexiste contradição interna no
julgado, pois há coerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo, sendo que
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da parte, ou entre
decisões de órgãos distintos, não configura contradição sanável por embargos de
declaração.8. Não se verifica obscuridade, porque a decisão é clara, inteligível e
permite a compreensão adequada de seus fundamentos e de sua conclusão, não se
podendo confundir insatisfação subjetiva da parte com falta de clareza do julgado.9.
Documento eletrônico VDA56444006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 12f4b3d4-28b1-4d24-a27f-2380ebe081a2

Não há erro material, uma vez que a decisão embargada não contém equívoco
evidente de natureza meramente formal quanto a dados objetivos do processo, mas
apenas conclusões jurídicas com as quais a parte embargante não concorda.10. Os
embargos de declaração revelam mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento que não conheceu do agravo em recurso especial, pretendendo a
rediscussão da admissibilidade e do mérito do recurso, o que é incabível na via
aclaratória.IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 12f4b3d4-28b1-4d24-a27f-2380ebe081a2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002298 - DF(2025/0282015-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: WILSON FONSECA CARDOSO
EMBARGANTE
: JULIANE ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: THAÍS LELIS MESSIAS - DF053456
EMBARGADO
: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO - DF012667
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS DO
DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial que, com fundamento
na ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, à luz do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 932,
art. 253,
da
, não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial.
2. A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, ao passo que a parte embargada
requer a rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC, a justificar a
art. 1.022
integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, embora tempestivos, possuem
natureza eminentemente integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC), não
se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado fora das hipóteses legais.
5. A decisão embargada expôs, de forma suficiente e
fundamentada, as razões pelas quais o agravo em recurso
especial não foi conhecido, notadamente a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

inadmissibilidade do recurso especial, em consonância com o
princípio da dialeticidade recursal e com a
.
Súmula 182/STJ
6. Não se configura omissão quando o pronunciamento judicial
enfrenta as questões relevantes com fundamentação adequada,
ainda que sucinta ou em sentido contrário ao interesse da parte,
sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos deduzidos, desde que evidenciadas as razões do
convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e com a orientação do STJ.
7. Inexiste contradição interna no julgado, pois há coerência
lógica entre os fundamentos e o dispositivo, sendo que
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte, ou entre decisões de órgãos distintos, não configura
contradição sanável por embargos de declaração.
8. Não se verifica obscuridade, porque a decisão é clara,
inteligível e permite a compreensão adequada de seus
fundamentos e de sua conclusão, não se podendo confundir
insatisfação subjetiva da parte com falta de clareza do julgado.
9. Não há erro material, uma vez que a decisão embargada não
contém equívoco evidente de natureza meramente formal
quanto a dados objetivos do processo, mas apenas conclusões
jurídicas com as quais a parte embargante não concorda.
10. Os embargos de declaração revelam mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento que não conheceu do
agravo em recurso especial, pretendendo a rediscussão da
admissibilidade e do mérito do recurso, o que é incabível na via
aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado
impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.023,
de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 557-560):
I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de
Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos:
[...]
O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais:
a) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil,
por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado;
b) artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código Civil, alegando que o
órgão julgador ignorou elementos fáticos que configuram o
exercício da posse qualificada pelos recorrentes;
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

c) artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do CPC, sustentando
cerceamento de defesa;
Indica, ainda, ofensa aos artigos 5o, incisos XXIII, XXXV e LV, e
93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Nas
contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos
honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação
da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-
fé.
II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está
presente o interesse em recorrer.
Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade,
verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido
quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I
e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento
pacífico desta ‘Corte, o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, . quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ A
prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.634.673/SP,
relatorconclusão adotada na decisão recorrida’" Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
D Je
13/11/2024,
de
.
18/11/2024)
Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à
apontada ofensa aos artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código
Civil, e 369, 370 e 373, inciso I, todos do CPC. Isso porque o
órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório
dos autos, assentou que (ID 67223620):
Ainda que a suposta posse pacífica tivesse início ao final do
contrato de locação formal (
), a notificação de rescisão
2/8/2008
do comodato verbal e determinação de desocupação das
unidades imobiliárias 101 e 102, no prazo de 30 (trinta) dias, foi
remetida pela apelada em 2016 (ID 61007869 e ID 61007863),
constituiu em mora os apelantes e interrompeu o lapso temporal
para fins de usucapião. (...) não há que se falar em
desconsideração seletiva de provas, uma vez que é obrigação
do comodatário conservar, como se sua fosse, a coisa
emprestada, sob pena de responder por perdas e danos. Assim,
os alegados gastos com a manutenção e segurança do imóvel,
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

ou mesmo com supostas reformas realizadas, não se prestam à
caracterização do . animus domini (...) a despeito de afirmarem
os apelantes que não pactuaram comodato com a atual
proprietária e sequer a conheciam, o segundo réu declara em
outro processo, ajuizado em 2017 (ID 61007871), que residia no
apartamento 101 com consentimento do proprietário, de modo
que se confirma a existência um contrato de comodato não
instrumentalizado entre as partes, a confirmar a natureza
precária da posse e que afasta o animus domini. Nesse
contexto, ausentes os requisitos previstos no
do
art. 1.238
Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária
pretendida (...).
Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como
pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice
no enunciado 7 da Súmula do STJ.
Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXIII,
XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não
se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior
assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal
de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame
de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor
do
(E Dcl no AgRg no AR Esp n.
relator
art. 102
2.521.343/SP,
Ministro Reynaldoda Constituição Federal” Soares da Fonseca,
D Je de
.
23/12/2024)
Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora
prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta
sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é
prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos
de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi
sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte
recorrente.
Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo
natural para posterior análise, se o caso.
Assim, . não conheço dos pedidos
III – Ante o exposto, .INADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, referente à
impossibilidade de discutir violação de dispositivos constitucionais em
recurso especial.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da
.
Súmula no 182/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

É o voto.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56232007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:09
Código de Controle do Documento: d5f230ec-a58e-429b-9c0b-c97186308246

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.002.298 / DF
Número Registro: 2025/0282015-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07106519120228070007 07157070820228070007 7106519120228070007 7157070820228070007
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON FONSECA CARDOSO
AGRAVANTE : JULIANE ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO : THAÍS LELIS MESSIAS - DF053456
AGRAVADO
: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO - DF012667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON FONSECA CARDOSO
EMBARGANTE : JULIANE ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: THAÍS LELIS MESSIAS - DF053456
EMBARGADO : TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO - DF012667
Documento eletrônico VDA56425737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 7a9d6cea-46f1-49ae-be24-b204f581a5cc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 7a9d6cea-46f1-49ae-be24-b204f581a5cc